Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GLOSA DETERMINADA PELA FONTE PAGADORA (INSS). RISCO DA ATIVIDADE. INSERÇÃO DA MUTUÁRIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco (Réu) contra sentença, na qual foi declarada a inexistência de débito sobre uma parcela de contrato de mútuo, e determinada a retirada do nome da consumidora do SERASA, além de fixada indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário e cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Uma vez que a relação contratual em exame versa sobre contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário, é certo que a consumidora tem a expectativa de que sejam debitadas mensalmente as parcelas sem que se exija uma postura ativa de sua parte para efetuar o pagamento. Além disso, consta do extrato de pagamento inserido no bojo da contestação que a parcela reclamada pelo Banco foi paga pela Autora.
3.1. A Lei 10.820/2003 traz disposição de que não é possível a anotação em cadastro de inadimplentes no caso de ter sido realizado o desconto na folha do mutuário, ainda que sem o repasse pelo empregador (art. 5o, §2o).
3.2. A glosa realizada pelo INSS é questão inerente ao convênio celebrado com o Banco, o que constitui risco de atividade que não pode ser repassado à Autora. Não é possível, portanto, que o Banco cobre novamente da mutuária a parcela que já foi descontada no benefício e, muito menos, que proceda à negativação de seu nome.
3.3. Ao negativar o nome da consumidora, que vinha mensalmente honrando o pactuado por meio de descontos automáticos em benefício previdenciário, o Banco cometeu ato ilícito que gera danos morais presumidos. Deve ser mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A glosa de parcela de mútuo bancário efetuada pela fonte pagadora constitui risco da atividade bancária, o qual não pode ser atribuído à consumidora, sobremaneira havendo prova de que os descontos do empréstimo eram mensalmente realizados em seu benefício previdenciário. A inserção indevida do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais presumidos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CDC; e art. 373, II, do CPC; e art. 5o, §2o, da Lei 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1273186, 0732904-96.2019.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no PJe: 24/08/2020.